Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752901-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI REQUERIDO: ERIKA FREDDI, GUIZILA MARIA FREDDI D E C I S Ã O Trata-se de Petição Cível deduzida por ANA PAULA ALASMAR FREDDI com pedido para que seja atribuído efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ERIKA FREDDI e GUIZILA MARIA FREDDI, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por ANA PAULA ALASMAR FREDDI, autora, contra ERIKA FREDDI e GUIZILA MARIA FREDDI, corrés. Disse a autora que na constância do casamento com Émerson Freddi, de quem as corrés seriam, respectivamente, irmã e mãe, teria adquirido o imóvel sito na SQS 213, bloco K, apartamento n.o 103, Asa Sul, Brasília – DF. Porém, uma vez extinta a referida sociedade conjugal, postula a autora o pagamento, pelas corrés, de aluguel, mediante arbitramento judicial de seu valor, em razão da fruição daquele bem. É a suma do necessário. Conforme motivação da sentença proferida no feito ventilado nos autos de n.o 0732722-76.2020.8.07.0001, o imóvel em questão, adquirido na constância do casamento da autora com Émerson Freddi, não foi ainda partilhado, com a fixação das cotas-partes que lhes tocam, pelo juízo da família no qual tramita a ação de divórcio visando à extinção do vínculo matrimonial que os une. Impõe-se não olvidar também que é defeso à autora postular em nome próprio, interesse de pessoa, “in casu”, Émerson Freddi, que não figura no polo ativo da demanda. Assim, prematuro se mostra o manejo deste feito pela autora reclamando o pagamento de aluguel, seja integral ou proporcional e em valor a ser arbitrado por este juízo cível, pelas corrés, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito à míngua das condições da ação (CPC, artigo 485, inciso VI). Arcará a autora com custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora lhe concedo. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto extinto o processo no nascedouro. P.R.I... A apelante sustentou a necessidade de se atribuir o pretendido efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, para determinar liminarmente às apeladas o pagamento de aluguéis no valor de mercado trazido na exordial, de R$4.500,00 mensais, e ser repassado diretamente à apelante o correspondente a 50% deste valor, mensalmente, sob perigo de enriquecimento sem causa das familiares do sr. EMERSON FREDDI e prejuízos irreparáveis a ora apelante. Alega, em síntese, que com a separação de fato do casal, tem direito a requerer o pagamento proporcional pelo uso exclusivo do imóvel comum, ocupado pelos parentes do ex-marido, mesmo antes de realizada a partilha do patrimônio do casal. Afirma que negar o pedido indenizatório implica em enriquecimento ilício daquele que detém a posse exclusiva do bem, em detrimento do outro cônjuge. Ressalta a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar. É a síntese do necessário. Decido. Conquanto cabível a presente petição, conforme disposto no art. 1.012, § 1o, inciso III, do novo Código de Processo Civil, o certo é que a pretensão nela deduzida não merece prosperar. O efeito suspensivo ativo pretendido, nesse particular, teria a aptidão de conceder pagamento de aluguel, a título de indenização pelo uso exclusivo do imóvel do casal separado, antes da realização da partilha do patrimônio comum. Entretanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo constitui, rigorosamente, hipótese de antecipação da tutela recursal e seu deferimento está subordinado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, da viabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal e o perigo na demora (periculum in mora). É o que reza o Novo Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, ainda que a jurisprudência venha se modificando no sentido de possibilitar a indenização pelo uso e posse exclusiva do imóvel em mancomunhão por um dos ex-cônjuges em desfavor do outro, não está clara a situação do imóvel em questão neste particular, tendo em vista a ocupação das requeridas no imóvel, parentes do ex-marido da requerente, porque há indícios da referida ocupação antes da separação noticiada. Portanto, não vislumbro o fumus boni iuris recursal a amparar a pretensão de tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora